Tribunal: STJ
Processo: 1521718-71.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132461 - SP(2025/0493073-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MICHEL SILVA ARAUJO
ADVOGADO
: LUCAS RIBEIRO ARRUDA - SP411193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. ATAQUE INESPECÍFICO
SÚMULA 182/STJ
AOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na
, ante a falta de impugnação específica à
Súmula 182/STJ
, deficiência de cotejo analítico e ausência de dissídio jurisprudencial.
Súmula 7/STJ
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão
de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da
, ausência do cotejo analítico e do dissídio jurisprudencial, a impedir
Súmula 7/STJ
o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a
incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. Para superar o óbice da
, é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão,
o que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. O agravo em recurso especial não demonstrou, minimamente, como foi
realizado o cotejo analítico e o dissídio jurisprudencial no recurso especial, mas se
limitou a reiterar as razões do recurso especial e a impugnar genericamente as
Súmulas

– óbices que não existiam na decisão do Tribunal de
83/STJ, 284/STF
origem – e a
.
Súmula 7/STJ
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56733523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 3045e98e-47ea-4672-b89b-3a0ebb96d948

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56733523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 3045e98e-47ea-4672-b89b-3a0ebb96d948

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132461 - SP(2025/0493073-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MICHEL SILVA ARAUJO
ADVOGADO
: LUCAS RIBEIRO ARRUDA - SP411193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. ATAQUE INESPECÍFICO
SÚMULA 182/STJ
AOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na
, ante a falta de impugnação específica à
Súmula 182/STJ
, deficiência de cotejo analítico e ausência de dissídio jurisprudencial.
Súmula 7/STJ
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão
de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da
, ausência do cotejo analítico e do dissídio jurisprudencial, a impedir
Súmula 7/STJ
o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a
incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. Para superar o óbice da
, é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão,
o que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. O agravo em recurso especial não demonstrou, minimamente, como foi
realizado o cotejo analítico e o dissídio jurisprudencial no recurso especial, mas se
limitou a reiterar as razões do recurso especial e a impugnar genericamente as
Súmulas

– óbices que não existiam na decisão do Tribunal de
83/STJ, 284/STF
origem – e a
.
Súmula 7/STJ
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MICHEL SILVA ARAUJO contra
decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial pelo óbice da
, ante a ausência de impugnação específica à
, deficiência de
Súmula 182/STJ
Súmula 7/STJ
cotejo analítico e ausência de dissídio jurisprudencial.
Nas razões do agravo regimental, o agravante – condenado como incurso no art. 16,
parágrafo único, IV, da
– afirma que foram impugnados especificamente os
Lei n. 10.826/2003
fundamentos da decisão agravada. Alega que o recurso especial discute questões jurídicas, o que
afastaria a incidência da
. Defende, ainda, que eventual referência a matéria
Súmula 7/STJ
constitucional ou suposta deficiência na demonstração do dissídio não impede o conhecimento
do apelo pela alínea “a”.
Documento eletrônico VDA56733525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:10
Código de Controle do Documento: 581b5988-8a9d-4aa2-b9e4-b9732c798681

Requer, assim, o provimento do agravo regimental para afastar os óbices
processuais e para que o recurso especial seja provido, com a sua absolvição.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo (fls.
676-677).
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
De início, cumpre ressaltar que o recurso especial foi inadmitido na origem pelos
óbices das Súmulas
além de contrariedade à Constituição Federal e ausência de dissídio
7/STJ,
jurisprudencial e cotejo analítico (fls. 513-516).
Interposto agravo em recurso especial, o recurso não foi conhecido por ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo, assim,
a aplicação da Súmula 182 desta Corte, conforme fls 648-649:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: deficiência de cotejo analítico, impossibilidade de
alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de
segurança ou recurso ordinário e
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Nos termos do
III, do
e do arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
CPC/15
incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a insistência no mérito da
controvérsia.
De fato, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante não impugnou os
óbices referidos. Quanto à
, o fez apenas genericamente, ao afirmar a
Súmula 7/STJ
desnecessidade de reexame de provas. Ademais, mencionou a não aplicação da Súmula 83/STJ
por entender que o entendimento atual do STJ é contrário ao do TJSP e a não aplicação da
, "pois o Recurso Especial foi devidamente fundamentado e indicou
Súmula 284/STF
expressamente os dispositivos violados" (fl. 524), contudo, esses óbices não foram utilizados
como fundamentos na decisão de inadmissibilidade.
Assim, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior Tribunal,
que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
Documento eletrônico VDA56733525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:10
Código de Controle do Documento: 581b5988-8a9d-4aa2-b9e4-b9732c798681

maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.677.886/MS
.
3/6/2020)
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
, relator
AREsp n. 1.962.587/SP
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta
Turma, DJe de
)
6/5/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE
DA
. RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta
Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
, relator
AREsp n. 1.995.675/MS
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/3/2022.

De fato, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação
específica à
, não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se
Súmula n. 7/STJ
tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa
ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem
necessidade de reexame do conjunto probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação
jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam
imutáveis. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
7/STJ
83/STJ.
PROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob os fundamentos da ausência de impugnação
específica aos óbices apontados e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A
defesa sustentou que o recurso especial discutia apenas a revaloração de provas já
delineadas no acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do
do CPP, e requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao
art. 156
colegiado, nos termos do
§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado de
art. 1.021,
Minas Gerais manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma
específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; (ii) verificar se a análise das teses
recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, de modo
a afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão
recorrida, o que autoriza seu conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos.
5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da Súmula 83 do STJ, já
que o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a
Documento eletrônico VDA56733525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:10
Código de Controle do Documento: 581b5988-8a9d-4aa2-b9e4-b9732c798681

jurisprudência pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos
de policiais prestados em juízo para fundamentar condenação.
8. O pedido de absolvição, fundado na suposta insuficiência probatória e na
inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
9. A condenação está lastreada em provas robustas, com depoimentos prestados
sob contraditório, que evidenciam a prática do crime previsto no
do Código
art. 333
Penal, sendo incabível a revisão do julgado nesta instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.

No caso, o agravo em recurso especial não demonstrou, minimamente, como foi
realizado o cotejo analítico e o dissídio jurisprudencial no recurso especial, mas se limitou a
reiterar as razões do recurso especial e a impugnar genericamente as Súmulas

–
83/STJ, 284/STF
óbices que não existiam na decisão do Tribunal de origem – e a
.
Súmula 7/STJ
Logo, diante da ausência de ataque específico a todos os fundamentos suficientes da
decisão agravada, incide, por simetria, o enunciado da Súmula 182 do STJ, em razão da ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso especial, tal
como assentado na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56733525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:10
Código de Controle do Documento: 581b5988-8a9d-4aa2-b9e4-b9732c798681

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0493073-9
AREsp 3.132.461 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15217187120238260228
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MICHEL SILVA ARAUJO
ADVOGADO
: LUCAS RIBEIRO ARRUDA - SP411193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MICHEL SILVA ARAUJO
ADVOGADO
: LUCAS RIBEIRO ARRUDA - SP411193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485083494188485@
2025/0493073-9 - AREsp 3132461 Petição : 2026/0009467-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:25:57
Código de Controle do Documento: D0817671-80D2-45A0-947B-0785A6ED16B4